Tribunal: TJBA
Processo: 8030199-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030199-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTÔNIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO

Advogado(s): PEDRO ROBERTO GONCALVES DE MORAES (OAB:BA70756-A)

AGRAVADO: MARCOS LEITE LABREA e outros (3)

Advogado(s): ISAAC FERREIRA PONTES (OAB:BA49482-A), LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (OAB:BA913-S), MARCELA GALVANI BORGES (OAB:MG105193-A), RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA (OAB:BA35115-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTE FALECIDA. LEGITIMIDADE SUCESSÓRIA. PRINCÍPIO DA SAISINE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO, contra a decisão que deferiu a habilitação de MÁRIO SILVA PEREIRA como herdeiro da falecida RENY SILVA PEREIRA, autorizando sua substituição no polo passivo da Ação de Indenização nº 0501648-63.2016.8.05.0201. O Agravante alegou ausência de documento oficial que comprove a condição de herdeiro, inexistência de inventário ou de investidura como inventariante, preclusão do direito de habilitação, além de contradição com sentença prolatada em
lide
conexa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a qualidade de herdeiro e legitimar a habilitação processual; estabelecer se é necessária a nomeação formal de inventariante, para a habilitação de herdeiro, na forma do art. 110 do CPC; e verificar se houve preclusão temporal, para a habilitação, e se há contradição insanável entre decisões proferidas em
demandas
conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese da taxatividade mitigada justifica a admissibilidade do Agravo de Instrumento, diante da urgência na definição da legitimidade processual, após o falecimento da parte, evitando prejuízos à continuidade válida do processo.

4. Não houve violação
a
o princípio da dialeticidade, pois o Recorrente apresentou fundamentos fáticos e jurídicos específicos contra o
decisum
.

5. O princípio da
saisine
, previsto no art. 1.784 do Código Civil, confere aos herdeiros a posse e propriedade dos bens do falecido desde o momento do óbito, legitimando-os a atuar judicialmente, ainda que não investidos formalmente como inventariantes.

6. A ausência de inventário ou partilha não impede o herdeiro de ser habilitado processualmente, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, desde que comprovado o vínculo de parentesco.

7. A exigência de nomeação formal de inventariante, como condição para a habilitação de herdeiro, afronta os princípios da celeridade e da efetividade processual.

8. A habilitação de herdeiro não está sujeita a prazo preclusivo, pois se trata de medida necessária à regularização da relação jurídica processual, após o falecimento da parte.

9. A eventual divergência entre decisões, em ações supostamente conexas, não acarreta nulidade, sendo admissível interpretação distinta pelo
M
agistrado, a partir de circunstâncias específicas de cada feito.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

——————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.784 e 1.791; CPC, arts. 110, 313, §2º, e 687 a 689.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.146647-3/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 08.05.2024.

——————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
8030199-77.2025.8.05.0000
tendo como Agravante
ANTÔNIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO
,
sendo
Agravados
MARCOS LEITE LABREA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO
a
o Instrumental.